Tribunal: TJES
Processo: 0002807-93.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002807-93.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIBRAS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA .

APELADO: MARIO DE SOUZA GONZAGA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO NEGOCIAL – TERMOS CONTRATUAIS NÃO ESCLARECIDOS – INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – PARTE AUTORA VENCIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora a existência da relação jurídica seja incontroversa, o mesmo não se pode dizer sobre os termos negociais, notadamente quanto às parcelas de financiamento efetivamente assumidas pelo comprador, tampouco se foi convencionada a obrigação deste de transferir o financiamento para o seu próprio nome.

2
.
Não comprovado pela autora sequer os exatos termos contratuais, principalmente diante da ausência de instrumento negocial, o que inclusive provoca surpresa pelo valor da transação, não há elementos que permitam alcançar o sustentado inadimplemento por parte do comprador do maquinário, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

3.
Julgados improcedentes os pedidos iniciais pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, tal como expressamente consignado na r. sentença recorrida, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que a autora foi vencida na ação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
UNIBRAS – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (fls. 346/347-verso), nos autos da “ação de reintegração de posse c/c perdas e danos” que move em desfavor de
MARIO DE SOUZA GONZAGA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 8545866), a apelante, sustenta, em suma, que
(i)
“e o Juízo a quo não pode se eximir de julgar qualquer pedido ao argumento de que este não estaria presente também em alegações finais, sobretudo porque comunica na própria decisão que os pedidos a serem apreciados na sentença seriam aqueles constantes da peça inaugural” (fl. 05);
(ii)
“sendo o caso de evidente inadimplemento contratual – se não fosse, não haveria que se falar em regularização – a posse justa teve fim quando o Apelado não só passou a não pagar o valor do financiamento com o Banco Santander, mas também deixou de cumprir com a obrigação de transferir a titularidade do contrato de financiamento para sua responsabilidade” (fl. fl. 08);
(iii)
“os comprovantes colacionados pelo Apelado se prestam a comprovar pagamentos direcionados ao Banco, e não à Apelante. Assim é confirmado pelo próprio Apelado que afirma que os comprovantes colacionados correspondem às parcelas assumidas do contrato de leasing junto ao Banco Santander” (fl. 09);
(iv)
“ao firmar acordo para findar o processo judicial movido contra si pelo Banco Santander – agente financiador do contrato de leasing cuja responsabilidade passou a ser do Apelado desde 03/2011 – a Apelante se sub-rogou no direito de receber o valor pago de responsabilidade do Apelado” (fl. 10); e que
(v)
“há contradição quando restando incontroverso que quem deu causa ao processo foi o Apelado, não se justifica a condenação da Apelante em custas e honorários de advogado” (fl. 11).

A recorrente
UNIBRAS
ajuizou a presente ação narrando que celebrou negócio jurídico de venda de maquinário – Conjunto Britadeira – com
MARIO DE SOUZA GONZAGA
, em março de 2011.

Sustenta a empresa que o equipamento foi financiado em seu nome junto ao Banco Santander por meio de contrato bancário com valor total de R$2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta reais) (fl. 34), e, de acordo com o negócio, o comprador pagaria uma entrada de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e assumiria o financiamento bancário, ficando responsável pelo adimplemento de 41 (quarenta e uma) parcelas de R$51.373,00 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três reais), com vencimento da primeira em 21/03/2011.

A empresa autora também afirma que, de acordo com o negócio, o requerido deveria adotar as providências necessárias à transferência do financiamento para o seu nome, o que não foi realizado.

Aduz que em razão do inadimplemento do comprador, sofreu diversas restrições da instituição bancária, assim como descontos diretos das parcelas do limite do cheque especial, sofrendo, inclusive, uma execução judicial do título, o que lhe causou prejuízos.

Desse modo, pugnou, liminarmente, pela reintegração de posse do maquinário objeto do negócio e, no mérito, a apuração das perdas e danos sofridos.

Lado outro, afirma o requerido que cumpriu integralmente as obrigações assumidas, não havendo que se falar em inadimplemento.

Contextualizada a controvérsia, merece atenção a inexistência de instrumento contratual para a efetivação de negócio jurídico envolvendo a aquisição de maquinário com valor superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Nesse diapasão, ausentes os exatos termos negociais, cuja comprovação é ônus da empresa autora, não há, no caso, como imputar inadimplência ao comprador.

Embora a existência da relação jurídica seja incontroversa, o mesmo não se pode dizer sobre os termos negociais, notadamente quanto às parcelas de financiamento efetivamente assumidas pelo comprador, tampouco se foi convencionada a obrigação deste de transferir o financiamento para o seu próprio nome.

Aliás, consta da correspondência eletrônica de fl. 33 que a transferência do financiamento era condição da venda proposta pela
UNIBRAS
ao requerido, o que revela a completa ausência de parâmetros para aferição das obrigações contratuais de ambas as partes, visto que a tradição do maquinário ocorreu apesar de o financiamento permanecer em nome da vendedora.

Releva notar, também, que em nenhum momento a pessoa jurídica requerente demonstra efetiva cobrança de valores junto ao requerido
MARIO DE SOUZA GONZAGA
. Ao reverso, a negociação de determinadas parcelas não quitadas com o Banco Santander, inclusive com aditamento do contrato original, foi participada ao requerido em tom amistoso (fls. 304/305), em que não se mencionada, em nenhum momento, cobrança por prejuízos decorrentes de não cumprimento de obrigações contratuais.

Desse modo, não comprovado pela autora sequer os exatos termos contratuais, principalmente diante da ausência de instrumento negocial, o que, repita-se, provoca surpresa pelo valor da transação, não há elementos que permitam alcançar o sustentado inadimplemento por parte do comprador do maquinário, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DA RÉ DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA, DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO SERIAM MEDIÇÕES DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MORRO DA CAIXA D ́ÁGUA, CENTRO DE QUEIMADOS, VENCIDA PELA RÉ EM LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. Sentença de improcedência. Inconformismo da demandante. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Em que pese a documentação acostada aos autos ateste ter havido relação jurídica entre as partes, na forma verbal, relacionada à obra em questão, para a execução de determinados serviços, a prova produzida nos autos não se mostrou suficiente à comprovação dos fatos alegados. Não restou demonstrado o objeto alegado, o preço, a extensão do serviço, custos, obrigações das partes, dentre outros requisitos necessários, ônus que competia à parte autora, nos exatos termos do artigo 373, I, CPC, o que, por sua vez, inviabiliza a apuração de ventilados danos materiais. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0001045-94.2015.8.19.0006; Barra do Piraí; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 28/08/2024; Pág. 560)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Alegação de inadimplemento da compradora. Não comprovação. Declaração feita no documento de venda que milita em desfavor da vendedora. Conjunto fático-probatório insuficiente a dirimir as circunstâncias do negócio, notadamente porque amparado em meros áudios e prints de conversas. Controvérsia que exigia a produção de prova oral, não realizada por desídia da autora. Ônus desta de provar o fato constitutivo de seu direito, ex vi do artigo 373, I do CPC, do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios. (TJPR; ApCiv 0057364-32.2021.8.16.0014; Londrina; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique Miranda; Julg. 03/04/2023; DJPR 03/04/2023)

Por fim, julgados improcedentes os pedidos iniciais pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, tal como expressamente consignado na r. sentença recorrida, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que a autora foi vencida na ação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, a fim de manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.